Tribunal: TJDFT
Processo: 0721698-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PRODUTO. APARELHO TELEVISOR. ORDEM DE SERVIÇO. NÃO CONTINUIDADE NO ATENDIMENTO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir. Em suas alegações recursais, aduz que o aparelho não foi submetido à assistência técnica por falha na prestação do serviço da ré/recorrida que não entrou em contato com o autor/recorrente; que ele forneceu seus dados para o cadastro da visita técnica, porém a ré/recorrida manteve-se inerte. Assevera que tentou resolver o problema várias vezes, mas não obteve sucesso. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos de indenização material e moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido (ID 67017789). Contrarrazões apresentadas (ID 67017794).
II. Questão em discussão
3. Analisar a existência (ou não) das condições da ação, notadamente o interesse de agir.
III. Razões de decidir
4. De acordo com a Teoria Geral do Processo, as condições da ação são: o interesse de agir, a legitimidade das partes e a possibilidade jurídica do pedido. Por conseguinte, a Teoria da Asserção defende que tais condições devem ser analisadas à luz da narrativa da inicial.
5. No caso, o Juiz sentenciante considerou que não houve o preenchimento do interesse de agir do autor/recorrente, pois ele não submeteu o aparelho televisor à assistência técnica, impedindo-se assim de verificar a existência de eventual vício oculto no produto. De outra maneira, o Juiz sentenciante entendeu que não foi demonstrada a necessidade ou a utilidade do processo judicial, já que não foi oportunizado ao fornecedor avaliar o suposto vício no aparelho televisor, diante da descontinuidade do atendimento por parte do autor.
6. Portanto, analisado os autos, não há como imputar qualquer dever de reparação à ré, por suposto vício oculto no produto, uma vez que o aparelho foi adquirido em 2021, apresentou defeito somente em 26/12/2023, data em que as garantias legal e contratual já se encontram expiradas, e para eventual responsabilização da ré/recorrida, ela teria que, pelo menos, ter tido acesso ao produto, o que não foi viabilizado pelo autor/recorrente.
7. Além disso, diferentemente do alegado pelo autor/recorrente, não é crível que ele tentou solucionar o problema por diversas vezes, haja vista que restou incontroverso nos autos que não houve a continuidade do atendimento para o agendamento da visita técnica, inclusive, poderia o autor levar o equipamento diretamente em alguma assistência técnica da cidade.
8. Assim, escorreita a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir, pois não demonstrado pelo autor/recorrente que disponibilizou o produto para avaliação pela assistência técnica.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.